Tribunal: TJBA
Processo: 0141604-19.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0141604-19.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ABELARDO DE SOUSA FILHO e outros (57)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (58)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE SETORIAL. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. LEI ESTADUAL Nº 10.558/2007. LEI Nº 7.145/97. TEMA 9 DO IRDR. TEMA 984 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 2. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a natureza setorial do reajuste previsto na Lei Estadual nº 7.622/2000 e na Lei Estadual nº 10.558/2007, afastando sua extensão automática à Gratificação por Atividade Policial Militar (GAPM), e aplicou, por identidade de ratio decidendi, a tese fixada no IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 9) e no RE nº 976.610/BA (Tema 984/STF), reputando inaplicável o Tema 2 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, bem como a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de concordância com o fundamento adotado não configura obscuridade, omissão ou contradição, sendo incabível a utilização dos aclaratórios para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a tese constitucional do art. 37, X, da CF, bem como aplica corretamente os precedentes obrigatórios do IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 9) e do Tema 984 do STF, atendendo ao dever de fundamentação do art. 93, IX, da CF e do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A decisão colegiada reconhece a natureza setorial do reajuste previsto no art. 2º da Lei Estadual nº 10.558/2007 e na Lei Estadual nº 7.622/2000, afastando a caracterização de revisão geral anual e, por consequência, a extensão automática à GAPM, conforme interpretação da Lei nº 7.145/97.

O julgamento também analisa a prescrição quinquenal da pretensão com base na data de vigência da Lei nº 7.622/2000, alinhando-se à jurisprudência consolidada.

Todos os dispositivos legais invocados são considerados prequestionados, conforme art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

A mera discordância com o fundamento adotado não configura obscuridade, omissão ou contradição apta a ensejar Embargos de Declaração.

É legítima a aplicação, por identidade de razão, da tese do Tema 9 do IRDR e do Tema 984 do STF aos reajustes setoriais previstos nas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007, afastando a extensão automática à GAPM.

O reconhecimento de reajuste setorial afasta a caracterização de revisão geral anual e a incidência do art. 7º, § 1º, da Lei nº 7.145/97.

O prequestionamento se considera atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X, e 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV; Leis Estaduais nº 7.622/2000, nº 7.145/97 e nº 10.558/2007.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 9), rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; STF, RE nº 976.610/BA (Tema 984).

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração n. 0141604-19.2009.8.05.0001, Embargantes
ABELARDO DE SOUSA FILHO, JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA, ROBSON VIEIRA SELES, ANTONIO CARLOS DE SOUZA, MARCO ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, REGINALDO SANTOS DA SILVA, ROBSON LUIS MOURA DE ALMEIDA, CARLOS ANTONIO SOUZA DE LIMA, CASSIO BISPO LIMA PINHEIRO, ALBERDAN DE OLIVEIRA, PAULO CESAR DE LIMA FERREIRA,
ADALGISA ALVES SILVA, DERALDO MASCARENHAS DE MIRANDA, EDSON PEREIRA BORGES FILHO, LUCIANA VITORIO SANTOS, MARCOS ANTÔNIO REIS DOS SANTOS, SÉRGIO MAIA REIS SANTOS, IVANA SANTOS CERQUEIRA, JAMERSON MEDEIROS DO CARMO, ANDERSON DE JESUS SOLEDADE, GILVA COELHO REIS, JOSENILTON DOS SANTOS SANTANA, KÁTIA NEVES RIBEIRO, OSVALDO BENEDITO DA SILVA, ADILMA LIMA DO AMPARO BORGES, ROBERTO DE SOUSA COSTA, ROSEMARY ANDRADE DOS ANJOS, ROGÉRIO RAMOS BOMFIN, ROBSON LUIS DA SILVA SOARES, RITA DE CÁSSIA NERY CONCEIÇÃO, SIMONE CERQUEIRA DIAS, ALCY SOUZA DE LIMA, ALESSANDER NASCIMENTO DOS SANTOS, CRISTIANE DA SILVA BITENCOURT, DÁRIO PEREIRA DE SOUZA, EDNA ANDRADE DOS ANJOS, FERNANDO SOUZA DOS SANTOS, JACILEIDE DE JESUS MERCES, JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS, JUCELIA SANTANA MOUTINHO, MIRIAN OLIVEIRA SANTOS, PATRICIA SANTOS QUIRINO, PATRICIA ZAIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS FARIAS, PAULO SÉRGIO ALVES DOS SANTOS, VIVALDO SILVA DOS SANTOS, WANDERLEY MAGALHÃES SILVA, ADILMA LIMA DO AMPARO BORGES, ALEX SANTOS CAETANO VALTON LEÃO DA SILVA DÉCIO DO NASCIMENTO FILHO ALEX SANTOS CAETANO, AMILTON SANTANA DIAS, GÍCIA LUCIANE ALVES DA SILVA, JOANES BARRETO DE JESUS, ANA CLAUDIA DE SANTANA CORREIA, JAILTON SOUZA DE SANTANA e JOSEMAR MANOEL DE SÃO PEDRO

e Embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto da relatora.

I/D